Tribunal: TJPA
Processo: 0817602-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817602-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDECIR ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0817602-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADO: DR. ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - OAB PA23898

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, sob o fundamento de sua indevida utilização como sucedâneo recursal. O agravante sustenta a excepcionalidade do cabimento da ordem, invocando precedentes dos Tribunais Superiores e alegando a existência de manifestação ministerial favorável na origem e a recaptura sem novo delito. Requer o conhecimento do Habeas Corpus e a consequente restituição ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem a impetração de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio em hipóteses excepcionais, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso concreto.

4.

O agravante faz referência a processo diverso daquele constante na impetração, impossibilitando a verificação do alegado vício na origem.

5.

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, o que não foi observado na espécie, razão pela qual se mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal somente é admissível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2.

A ausência de novos argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática justifica a manutenção do indeferimento do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Tribunal, art. 266, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0817602-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADO: DR. ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE - OAB PA23898

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
VALDECIR ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR
, contra decisão monocrática de minha Relatoria
[1]
, na qual deixei de conhecer a ordem impetrada em razão da utilização desta como sucedâneo recursal.

Alega o agravante ser cabível a impetração de Habeas Corpus em casos excepcionalíssimos, conforme posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores, renovando os argumentos trazidos na impetração (manifestação ministerial favorável na origem e recaptura sem novo delito).

Nesses termos pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que o
mandamus
seja conhecido, com o consequente retorno do demandante ao regime semiaberto de cumprimento de pena.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial opinou no sentido de o Órgão não se manifesta em sede de Agravo Regimental, conforme art. 266, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal (Id. 23148724).

É o relatório.

[1]
“(...)

Compulsando os autos, verifica-se a utilização do mandamus como substitutivo de apelo próprio.

Sabe-se que diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial atualizada do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa à existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o mandamus não se presta à correção de decisão sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de recursos.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é o dia da última prisão efetuada. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 228219 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, que resulta extinta.

(...)”

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente destaco que o processo ao qual faz referência o agravante (0002016-33.2014.8.14.0401) diz respeito a pessoa diversa da constante na impetração, tornando impossível verificar o processo na origem.

Outrossim,
mantenho meu posicionamento
, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

Ademais, nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025